Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701391-06.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: SAMUEL VAZ CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Samuel Vaz Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo no 0703037-31.2024.8.07.0018, cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a suspensão, sob o argumento de que, na hipótese dos autos, o título judicial exequendo é individualizado, pois determina expressamente os elementos necessários ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença, o que dispensaria a liquidação prévia. Destaca que o Tema 1.169 não seria aplicável na hipótese, pois trata da necessidade de liquidação prévia nas sentenças genéricas, o que não é caso dos autos. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para determinar o prosseguimento do feito. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 60455246 e Id. 60455247. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante busca a reforma da decisão proferida em 14.5.2024 e disponibilizada no DJe do dia 16.5.2024 (Id. 196937028 dos autos de origem). Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão agravada se iniciou na data 20.5.2024 (dia útil seguinte à da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, considerando o feriado de Corpus Christi de 30 de maio e o ponto facultativo de 31 de maio (Portaria Conjunta 1/2024), o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 11.6.2024, terça-feira e dia útil. Sendo assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto no dia 16.6.2024, clara é a intempestividade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora